Tribunal: TJPA
Processo: 0804358-37.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10240 - Posse e Exercício
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804358-37.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DAIANA ALVES GONCALVES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SUSPENSÃO DE POSSE. AUDITORIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por candidata aprovada em concurso público contra decisão do Juízo da Vara Única de Mocajuba que indeferiu pedido de tutela de urgência para garantir sua imediata investidura no cargo de Técnica de Enfermagem, cuja posse foi suspensa por Decreto Municipal nº 67/2025, que instaurou auditoria para apuração de possíveis vícios nos atos de nomeação realizados nos últimos dias da gestão anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão da posse da candidata sem prévio processo administrativo caracteriza violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência que assegure a reintegração da agravante ao cargo público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano, conforme art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

A Administração Pública detém poder-dever de autotutela para revisar atos ilegais, nos termos da Súmula 473 do STF, legitimando a instauração de auditoria interna para apuração dos atos de posse.

O Decreto nº 67/2025 fundamenta a suspensão e assegura o contraditório e a ampla defesa, convocando os servidores para manifestação formal, conforme exigência constitucional.

Há indícios de possível violação ao art. 21, II, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), em razão da nomeação ocorrer nos 180 dias finais do mandato anterior, o que reforça a necessidade de apuração pela Administração.

A ausência de ilegalidade manifesta no ato impugnado e a necessidade de dilação probatória impedem o deferimento da liminar, sob pena de interferência indevida na esfera administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública pode suspender, de forma fundamentada, a posse de servidores em decorrência de indícios de ilegalidade nos atos de nomeação, desde que garantido o contraditório e a ampla defesa.

A tutela de urgência para reintegração em cargo público exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito, o que não se configura quando há procedimento administrativo legítimo em curso.

A nomeação de servidores nos 180 dias finais de mandato deve observar as restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal, podendo ser objeto de auditoria e controle.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DAIANA ALVES GONCALVES em face da decisão interlocutória (ID 137127444) proferida pelo Juízo da Vara Única de Mocajuba, que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0800295-59.2025.8.14.0067.

A ação originária busca garantir o imediato exercício da Agravante no cargo de Técnico de Enfermagem, para o qual foi aprovada em concurso público, nomeada e empossada em dezembro de 2024.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento da liminar na presunção de legitimidade dos atos administrativos e na prerrogativa de autotutela da Administração Pública, considerando que o Decreto Municipal nº 67/2025, que suspendeu a posse da Agravante, instaurou auditoria interna para apurar eventuais vícios nos atos de nomeação.

O juízo de primeiro grau entendeu, portanto, pela necessidade de instauração do contraditório para uma análise aprofundada da legalidade dos atos.

Em suas razões recursais, a Agravante reitera os argumentos da inicial, sustentando a ilegalidade de seu afastamento sem prévio processo administrativo, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa. Aponta o
periculum in mora
no caráter alimentar de sua remuneração, da qual está privada.

Esta relatoria, em decisão monocrática (ID 25353681), indeferiu a tutela recursal, alinhando-se ao entendimento do juízo de origem quanto à necessidade de formação do contraditório para a devida aferição da legalidade dos atos administrativos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau (ID 28019481) opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Em seu parecer, destacou a ausência de probabilidade do direito, uma vez que o próprio Decreto Municipal nº 67/2025 assegura o contraditório e a ampla defesa, e levantou a possibilidade de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), especificamente ao seu art. 21, II, o que reforçaria a necessidade de apuração pela Administração Municipal.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência para garantir o imediato exercício da Agravante no cargo público para o qual foi empossada.

A concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Em análise dos autos, entendo que os requisitos não foram preenchidos de forma a autorizar a reforma da decisão agravada.

A probabilidade do direito não se afigura manifesta.

A Administração Pública tem o poder-dever de rever seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, em exercício da autotutela, conforme a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.

O Decreto Municipal nº 67/2025 (ID 25342236), que suspendeu a posse da Agravante e de outros servidores, o fez de forma fundamentada, indicando a necessidade de "apuração de vícios contidos nos atos de posse" ocorridos nos dias 30 e 31 de dezembro de 2024, ou seja, nos últimos dias da gestão anterior. O mesmo decreto instaurou auditoria interna para tal finalidade.

Crucialmente, o ato administrativo em questão não suprimiu o direito ao contraditório e à ampla defesa. Pelo contrário, o art. 3º do Decreto nº 67/2025 expressamente convoca os servidores empossados a apresentarem manifestação formal no processo de auditoria.

Tal medida demonstra a intenção da Administração em seguir o devido processo legal para a apuração dos fatos, alinhando-se ao que foi decidido pelo STF no Tema 138 de Repercussão Geral (RE 594.296).

Ademais, como bem apontado pelo Ministério Público, a nomeação nos últimos 180 dias do mandato do gestor anterior levanta indícios de possível violação ao art. 21, II, da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que reforça a legitimidade da atuação municipal em apurar a validade dos atos praticados.

Dessa forma, não há, neste momento processual, elementos que demonstrem de forma inequívoca a ilegalidade manifesta do ato administrativo que suspendeu a investidura da Agravante.

A questão demanda dilação probatória, a ser realizada no juízo de origem, para que se possa aferir a legalidade tanto dos atos de nomeação e posse quanto da auditoria instaurada.

O
periculum in mora
, embora existente em razão do caráter alimentar da remuneração, não pode, por si só, justificar a concessão da tutela de urgência quando a probabilidade do direito não está suficientemente demonstrada.

Conceder a liminar neste momento seria intervir de forma prematura no mérito administrativo, antes mesmo da conclusão do procedimento de auditoria e da formação do contraditório na ação principal.

Portanto, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, por prudência e em respeito à presunção de legitimidade dos atos administrativos e à necessidade de uma cognição exauriente para a resolução da controvérsia.

Ante o exposto, em consonância com a decisão monocrática proferida anteriormente por esta relatoria e com o parecer do Ministério Público, VOTO pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do presente Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Mocajuba.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025